Tribunal: TJMT
Processo: 1001875-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001875-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[J. R. D. S. - CPF: 123.651.411-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. ACIDEMIA METILMALÔNICA. INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento da fórmula nutricional
Anamix

Infant
MMA PA a criança de 1 ano de idade, portadora de
acidemia

metilmalônica
. No exame preliminar do recurso, verificou-se questão prejudicial relativa à competência jurisdicional para processar e julgar a demanda, em razão da necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de fornecimento da fórmula nutricional
Anamix

Infant
MMA PA para tratamento de
acidemia

metilmalônica
atrai a inclusão obrigatória da União no polo passivo, por se tratar de insumo não incorporado às políticas públicas do SUS para a finalidade pleiteada; e (
ii
) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, com a consequente nulidade dos atos decisórios praticados pela Justiça Estadual após o deferimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

4.
A definição da competência jurisdicional em demandas de saúde depende da identificação do ente federativo responsável pela prestação postulada, conforme a repartição constitucional e infraconstitucional de atribuições no âmbito do SUS.

5.
A Portaria n. 67/2018 do Ministério da Saúde e a Lei Estadual n. 10.928/2019 preveem o fornecimento de fórmulas nutricionais apenas para tratamento de alergia à proteína do leite de vaca em crianças de até 24 meses, não abrangendo a
acidemia

metilmalônica
.

6.
O fornecimento da fórmula
Anamix

Infant
MMA PA para tratamento de
acidemia

metilmalônica
configura pedido de insumo não incorporado às políticas públicas do SUS para a finalidade pretendida.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, estabelece que a União deve necessariamente integrar o polo passivo das demandas que envolvam tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas do SUS.

8.
A competência para incorporação, exclusão ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas é atribuída ao Ministério da Saúde, o que justifica a participação obrigatória da União nas demandas relativas a insumos não padronizados.

9.
A inclusão obrigatória da União no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

10.
O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual impõe a anulação dos atos decisórios posteriores à tutela de urgência, preservando-se, contudo, a eficácia da liminar concedida, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, em razão da natureza alimentar do insumo e do risco nutricional da parte autora.

11.
O reconhecimento da incompetência absoluta prejudica a análise do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecida de ofício. Agravo de instrumento prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1.
A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por constituir matéria de ordem pública.
2.
A pretensão de fornecimento de insumo não incorporado às políticas públicas do SUS para a finalidade pleiteada impõe a inclusão obrigatória da União no polo
passivo da demanda.
3.
A inclusão da União em ação de saúde relativa a insumo não padronizado atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.
4.
O reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual implica a nulidade dos atos decisórios posteriores à tutela de urgência, preservando-se os efeitos da liminar até manifestação do juízo competente, conforme art. 64, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, 109, I, e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 19-Q; Decreto n. 7.508/2011, art. 28; CPC, art. 64, § 4o; Portaria MS n. 67/2018; Lei Estadual n. 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.657.028/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.2.2020; STF, RE 855.178/RG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE n. 416062/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT
,
nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1124567-09.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor
de criança portadora de
acidemia

metilmalônica

(CID E71.1)
,
na qual foi deferido, liminarmente,
o fornecimento
contínuo e ininterrupto da fórmula metabólica especializada
Anamix

Infant
MMA PA
.

O juízo de origem
impôs aos entes públicos estadual e municipal
, solidariamente,
a obrigação de fornecerem,
no prazo de 24 horas, 4 latas mensais da fórmula
Anamix

Infant
MMA PA, pelo período inicial de 6 meses, totalizando 24 latas, com intimação pessoal dos Secretários de Saúde, ao fundamento de que os documentos médicos demonstram a imprescindibilidade do insumo para a manutenção da vida e da estabilidade clínica da criança, bem como o risco iminente de descompensação metabólica grave e de morte, à luz do art. 300 do CPC, dos
arts
. 196 e 227 da Constituição Federal e dos
arts
. 7o e 11 do ECA.

Nas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que não pretende afastar integralmente sua responsabilidade constitucional pela saúde pública, mas apenas obter o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por entender que o tratamento postulado se insere na média/alta complexidade, com financiamento próprio e responsabilidade prioritária estadual, à luz do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, inadequação da multa diária, por existirem meios executivos menos gravosos, e afirma que a tutela foi deferida sem parecer técnico do NAT, o que, segundo defende, comprometeria a aferição objetiva da urgência e vulneraria os princípios da impessoalidade, eficiência e separação dos poderes.

Ao final, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que a obrigação recaia, inicialmente, sobre o ente estatal reputado competente.

Foi deferid
o o efeito suspensivo no sentido de direcionar a obrigação primariamente ao Estado. (Id 342046374)

Em contrarrazões

(Id 347034881), o Estado
requer o não
provimento do recurso. Sustenta que a solidariedade entre os entes federados não afasta o dever judicial de direcionar o cumprimento conforme as regras administrativas de repartição de competências, invocando o Tema 793 do STF, os
arts
. 14-A, 19-P e 19-U da Lei no 8.080/1990, além das diretrizes do SUS atinentes à descentralização, regionalização e hierarquização. Afirma que, no caso concreto, por se tratar de suplemento alimentar/insumo nutricional, a responsabilidade primária é municipal, à luz dos
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/1990, que atribuem ao Estado atuação complementar em alimentação e nutrição e ao Município a execução direta desses serviços. Invoca, também, os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e precedentes do TJMT no sentido de que o fornecimento de fórmula infantil pode ser direcionado, primariamente, ao Município.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em contraminuta
(Id 342603880)
,

também pede o
integral
improvimento
do agravo. Defende que os requisitos da tutela de urgência já foram adequadamente examinados na origem, que a demanda versa sobre direito individual indisponível de criança/adolescente e que a postergação da medida poderia inviabilizar o próprio direito à saúde e à vida. Assinala, ainda, que, nesta fase inicial, sem o contraditório exauriente e sem plena instrução sobre pactuações administrativas específicas, não haveria base segura para excluir de plano a responsabilidade do Município. Registra, por fim, que o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas para direcionar, em um primeiro momento, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
não
provimento do recurso. (Id 364021894)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de proceder à análise do mérito recursal ou mesmo dos pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, impõe-se o exame de uma questão prejudicial que precede o conhecimento da insurgência e diz respeito à repartição de competências jurisdicionais entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal.

A definição do
J
uízo competente para processar e julgar demandas que versem sobre a prestação de serviços de saúde depende da identificação do ente federativo que deve figurar no polo passivo da lide, o que, por sua vez, está atrelado à natureza do insumo ou tratamento postulado e à sua inserção nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cumpre registrar que a competência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes ou de prévia manifestação do
J
uízo de origem.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já decidiu
que a competência absoluta é cognoscível a qualquer tempo
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028 MG 2017/0044394-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 17.2.2020)

Tal entendimento é fundamental para garantir a validade dos atos processuais e o respeito ao princípio do juiz natural, especialmente em causas que envolvem o erário e a responsabilidade dos entes políticos.

No caso concreto, a controvérsia reside na concessão judicial da fórmula nutricional
Anamix

Infant
MMA PA

a
criança
, de apenas 1 ano de idade,
portadora de
acidemia

metilmalônica
.

É imperativo observar que, nos termos da Portaria n
.
67 do Ministério da Saúde, de 23
.11.
2018, as fórmulas nutricionais foram incorporadas ao SUS especificamente para o tratamento de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) em crianças de 0 a 24 meses.

De igual modo, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n
.
10.928/2019 determina a distribuição obrigatória de tais fórmulas para crianças de até 2 anos com o mesmo diagnóstico.

Ocorre que, embora o paciente esteja em faixa etária limítrofe àquela prevista nos critérios estabelecidos, o pedido fundamenta-se na condição de
acidemia

metilmalônica
, circunstância que torna a fórmula pleiteada, neste caso específico, insumo não incorporado às políticas públicas do SUS.

Tal cenário atrai a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Embora a redação resumida da tese reafirme a responsabilidade solidária dos entes federados, o inteiro teor do voto condutor estabeleceu diretrizes específicas para o direcionamento da demanda.

No item
“
v
)”
do ponto
“
3
)”
do referido julgado, restou consignado que, se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, em todas as suas hipóteses, a União necessariamente comporá o polo passivo da relação jurídico-processual
:

3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (
arts
. 196 e ss. CF);

ii
) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (
arts
. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

iii
) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela
prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv
) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação
jurídicoprocessual
, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (destaquei)

Isso se justifica porque recai sobre o Ministério da Saúde a competência exclusiva para a incorporação, exclusão ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, cabendo à União o dever de justificar a não padronização e, se for o caso, iniciar o procedimento de análise para inclusão.

Corroborando esta necessidade, o Supremo Tribunal Federal, em julgado recente, reafirmou a aplicabilidade do Tema 793 para determinar a inclusão da União no polo passivo em ações que pugnam pela concessão de fórmulas alimentares
,
quando o produto não está incluído nas políticas públicas para o fim desejado
:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO POSTULANDO A FÓRMULA ALIMENTAR “NEOCATE”. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793/RG. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
2. A União deverá ser chamada a participar no polo passivo das lides em que: (i) for legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal, ainda
que isso signifique deslocamento de competência; e (
ii
) a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Em se tratando de pedido para disponibilização de produto não incluído nas políticas públicas do SUS para o fim desejado (fórmula nutricional NEOCATE), a participação da União se torna imprescindível, especialmente para que a autoridade judicial possa, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, conforme determinado no RE 855.178-ED (Tema 793-RG).
4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário desprovido.
” (
STF, RE n. 1416062 SC, Rel. Min. Flávio Dino,
Primeira Turma,

j.
2
.
12
.
2025) (destaquei)

Portanto, considerando que o insumo
Anamix

Infant
MMA PA não é padronizado pelo SUS para o tratamento da
acidemia

metilmalônica
, na forma pleiteada pelo agravado,
mostra-se necessária

a inclusão da União no polo passivo da demanda, circunstância que atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Como consectário lógico do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual,
impõe-se
a anulação de todos os atos decisórios adotados no primeiro grau após o deferimento da tutela de urgência
. Todavia, em atenção ao que dispõe o artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, e considerando a natureza alimentar do insumo e o risco nutricional demonstrado, devem ser mantidos os efeitos da decisão que determinou o fornecimento da fórmula até que ocorra uma nova análise pelo Juízo competente na esfera federal.

Em razão do reconhecimento da incompetência de ofício e da consequente nulidade parcial dos atos processuais de origem, resta prejudicada a análise do mérito deste Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO

a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem.
Declaro prejudicado o Agravo de Instrumento.

Determino a anulação dos atos decisórios posteriores à liminar e ordeno o envio dos autos ao Juízo de primeiro grau para que providencie a inclusão da União no polo passivo e a subsequente remessa do feito à Justiça Federal.

Nos termos do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil, mantenho a eficácia da tutela de urgência deferida e a obrigatoriedade do fornecimento do insumo pelo Estado e
pelo
Município até ulterior manifestação do Juízo Federal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026